Tribunal: TJMT
Processo: 1036371-51.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036371-51.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO GAIAO CHAVES - CPF: 302.471.526-68 (RECORRENTE), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. ERRO SUBSTANCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a inexistência de contratos de empréstimos consignados firmados pela autora, condenando o réu à devolução de valores descontados, ao pagamento de danos morais e à restituição de valores depositados, com atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de vício de consentimento nos contratos celebrados e a consequente nulidade; (ii) determinar as responsabilidades das partes quanto à devolução de valores e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O réu não comprova que os contratos questionados foram regularmente firmados com ciência plena da autora, configurando vício de consentimento.

4.

Os contratos foram celebrados sob erro substancial, pois a autora acreditava estar realizando portabilidade de dívidas e não a contratação de novos empréstimos e cartões de crédito.

5.

A ausência de transparência e de comprovação de consentimento claro viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, III).

6.

A nulidade contratual gera o dever de restituição mútua, devendo o réu devolver os valores descontados e a autora os valores creditados, ambos atualizados pelo INPC, sem juros de mora.

7.

A manutenção dos descontos indevidos, mesmo após decisão judicial de suspensão, causa frustração que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.

8.

O valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 5.000,00) respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036371-51.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Maria Conceição Gaião Chaves

Banco Daycoval S/A

Recorrido(s):

Maria Conceição Gaião Chaves

Banco Daycoval S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para:

1 – Declarar a inexistência dos descontos nos valores de R$ 98,82 e 148,24, que estão sendo descontados no benefício previdenciário da autora;

2 - Condenar
o reclamado ao pagamento dos danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento desta sentença e juros incidentes a partir do evento danoso, e não por meio da taxa Selic como pretente a requerida.

3 - Condenar
o reclamado ao pagamento dos danos materiais na
forma simples
correspondente ao valor de R$ 988,24, descontado no benefício previdenciário da parte autora, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo desconto e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação;

4
– Tendo em vista que a requerida disponibilizou os valores de R$ 3.872,71, R$ 22.961,20 e R$ 1.590,00, na conta da autora sem a sua anuência, DETERMINO que a autora restitua os referidos valores a parte requerida, sob pena de enriquecimento ilício E CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.

Devendo para tanto a parte requerida informar os seus dados bancários para fins de devolução dos referidos valores

Confirmo a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada – Id. 133339860.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, a autora busca a reforma da sentença para que seja suspenso o desconto de R$ 522,00 referente a contrato que alega não ter autorizado, bem como a devolução dos valores descontados.

Já o réu pretende a reforma integral da decisão, alegando a regularidade das contratações e a inexistência de responsabilidade sobre os descontos questionados, sustentando, inclusive, que o caso seria de golpe praticado por terceiros.

- PRELIMINARES:

- Inovação recursal

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de inovação recursal quanto ao pedido de devolução dos valores descontados referentes ao empréstimo no valor de R$ 22.009,63, visto que a autora peticionou em relação a esse novo desconto no id 2247644241 antes mesmo da apresentação da contestação, o que não foi observado pelo juízo de origem.

É como voto.

- Ausência de dialeticidade recursal

Colendos Pares,

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A autora relata que, até a competência de agosto de 2023, possuía seis empréstimos consignados, mas foi contatada por telefone por um correspondente bancário vinculado ao réu, que lhe ofereceu uma portabilidade de dívidas, prometendo consolidar os empréstimos existentes em uma única parcela reduzida, de R$ 750,00, a ser paga via boleto bancário. Discorre que pós a formalização da suposta portabilidade, percebeu que, ao invés de consolidar suas dívidas, foram formalizados novos contratos que ela não reconhece nem autorizou, resultando em descontos adicionais em seu benefício previdenciário. Informa que surgiu o contrato com parcela mensal de R$ 98,82, que começou a ser descontado em setembro de 2023 e o contrato com parcela mensal de R$ 148,24, também descontado a partir de setembro de 2023.

Posteriormente, a autora peticionou nos autos informando que, além desses descontos, foi surpreendida pela inclusão de um terceiro contrato, com parcela mensal de R$ 522,00, referente a um valor de R$ 22.009,63, creditado em sua conta sem sua anuência. Esse desconto começou a ser aplicado em novembro de 2023, mesmo após a judicialização do caso e a concessão de liminar determinando a suspensão de descontos indevidos. Alega ainda que jamais teve ciência ou autorizou a contratação dos referidos contratos, reafirmando que acreditava estar consolidando dívidas por meio da portabilidade. Diante disso, requer a declaração de inexistência dos contratos, a devolução dos valores descontados, repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais.

Pois bem. Em detida análise das provas apresentadas, tem-se que dos áudios anexados com a petição inicial, a fortes indícios de que o interlocutor seja correspondente bancário e não um golpista,
até porque os valores foram creditados na conta da autora
.

Pela troca de mensagens é evidente que a interlocutora convenceu a autora dos benefícios de uma suposta portabilidade e após, ela aceitar os termos, deixou de responder, já que a intenção desde a origem, era de realizar novos empréstimos consignados.

Inclusive tal situação pode ser comprovada pelo fato de que TODOS os contratos foram realizados no mesmo dia, isto é 15/08/2023.

Logo, os contratos questionados pela autora apresentam indícios claros de erro substancial e vício de consentimento, pois a autora acreditava estar contratando uma portabilidade, com redução de suas dívidas em uma única parcela, e não a formalização de novos contratos de empréstimos e cartões de crédito, além disso

os registros confirmam que os contratos foram realizados todos no mesmo dia.

Importante ressaltar que o banco alega que os contratos foram firmados digitalmente, mas
não comprovou que a autora teve acesso ao conteúdo integral dos contratos antes de formalizá-los
.

A autora, conforme demonstrado, acreditava estar contratando a portabilidade e não foi informada sobre os novos contratos celebrados.

Esses elementos indicam que a autora não teve ciência plena do objeto contratual, configurando erro substancial na contratação.

O banco, também, não conseguiu demonstrar a regularidade dos contratos questionados, apesar do ônus da prova que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). A alegação de que os contratos foram firmados com biometria facial, geolocalização e outros metadados não é suficiente, especialmente diante da ausência de provas concretas de que os contratos foram visualizados e compreendidos pela autora antes da assinatura.

Não foram apresentados elementos que afastassem a tese de vício de consentimento, limitando-se a alegações genéricas sobre a segurança do processo de contratação digital.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO –
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA
– VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – MÁ-FÉ CONFIGURADA - DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava de contratação de empréstimo consignado, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, configurando ato ilícito passível de reparação por danos morais
. A repetição em dobro do indébito se justifica nos casos de má-fé da instituição financeira, consubstanciada na evidente intenção de ludibriar os clientes. (N.U 1052849-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – CRÉDITO MEDIANTE CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO -
ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO TRANSFERIDO MEDIANTE TED – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECONHECIMENTO DE CONTRATO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – DANO MORAL - CONFIGURADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

O juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

“No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário”. (TJ-MT - AC: 10328063820188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019)

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.

O c. STJ já pacificou que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). (N.U 1003479-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
EMPRÉSTIMO PESSOAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A força obrigatória dos contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude. Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a avença é passível de anulação.

Havendo a contratação de empréstimo, em decorrência de erro substancial, que é um vício de consentimento, não deve prevalecer as condições e efeitos do negócio jurídico celebrado, logo, merece ser mantida a sentença que declarou a anulação do contrato de empréstimo no 87477173.

Nos termos do artigo 14, § 3o do CPC, o fornecedor, no caso, a instituição financeira, responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo-lhe excluída a responsabilidade apenas quando inexistente o defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou por terceiro, o que não é o caso.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso, logo, o quantum indenizatório fixado na sentença merece ser mantido. (N.U 1021113-28.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Com isso, evidente que a sentença não merece reparos quanto a ilegalidade dos contratos.

Entretanto, por se tratar de três contratos, a sentença não ficou clara quanto a necessidade de suspensão dos descontos (como já concedido em sede de tutela antecipada) e a devolução das importâncias descontadas, o que passo a determinar:

Diante do que já foi exposto, deve ser declarada a inexistência dos contratos n.
50-014981902/23
(parcela de R$ 98,82 – liberado: R$ 3.872,71; Contrato no
50-014981905/23
(parcela de R$ 522,05 - liberado: R$ 20.850,81) e cartão de benefício consignado
53-2472803/23
, liberado a quantia de R$ 1.590,00.

Ante a nulidade desses contratos, os valores de R$ 98,82, R$ 148,24 e R$ 522,00 devem ser devolvidos pelo período em que foram descontados até a suspensão definitiva pelo banco, já que a autora noticiou nos autos que o reclamado
não cumpriu a decisão judicial que ordenou a suspensão (id 247644155).

E por se tratar de nulidade ante a vício de consentimento, as partes devem voltar ao
status quo ante
, para isso a autora deverá devolver ao Banco os valores liberados em relação aos contratos nulos, relacionados pelos seguintes TEDs:

- R$ 3.872,71:

- R$ 21.338,35:

- R$ 1.590,00

Embora a sentença de primeira instância não tenha mencionado expressamente a atualização monetária dos valores a serem devolvidos, esta é elemento natural da condenação, sendo aplicada como forma de assegurar a recomposição justa dos valores.

Logo, todos os valores que a autora devolverá deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada depósito,
sem a incidência de juros moratórios.

Quanto ao dano moral, tem-se devidamente configurado, pois a autora acreditou que estava reduzindo seus empréstimos e na verdade foram majorados, considerando ainda que mencionados descontos não foram suspensos, mesmo com ordem judicial, o que flagrantemente causa transtornos e frustrações que superam o mero aborrecimento.

Em relação ao
quantum
indenizatório entendo que esta corretamente fixado, em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto a aplicação da astreinte, tem-se que na decisão antecipatória o Magistrado de primeiro grau arbitrou a multa, com isso, a sua execução cabe a autora na fase de cumprimento de sentença.

Diante do parcial acolhimento do recurso da autora, resta prejudicado o recurso do réu.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da autora
e declaro inexistentes os contratos n.
50-014981902/23;

50-014981905/23
e
53-2472803/23
, determinando a devolução das parcelas nos valores de R$ 98,82; R$ 522,00 e R$ 148,24,
no modo simples
, durante todo o período que foram descontados no benefício previdenciário da autora até a suspensão definitiva,

que deverá ser atualizado monetariamente, a partir dos descontos, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024). Determino que a autora efetue a devolução dos valores de R$ 3.872,71; R$ 21.338,35 e R$ 1.590,00, atualizados monetariamente, a partir de cada depósito, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024), sem incidência de juros até o trânsito em julgado do acórdão, a partir de então será acrescido de juros pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024). Mantenho a sentença inalterada quanto a indenização pelos danos morais e a confirmação da tutela de urgência. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024